Tribunal: TJES
Processo: 5003171-46.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003171-46.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO VITOR LEAO SAADI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PENHORA DESCONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que, em sede de embargos de terceiro, desconstituiu a penhora sobre imóvel localizado no loteamento "Morro de Setiba", em Guarapari/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para discutir a tese de simulação do negócio jurídico; (ii) determinar se houve omissão do acórdão ao não considerar o precedente invocado pelo Ministério Público; (iii) aferir se o acórdão lançou mão de motivo que se prestaria a justificar qualquer outra decisão; (iv) verificar se exigida a produção de prova diabólica; (v) constatar se o caso poderia ter sido decidido com base nas regras de experiência; (vi) estabelecer se possível dinamizar o ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina as alegações de omissão, afirmando que a questão da simulação foi adequadamente enfrentada no julgamento da apelação, e que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.
Sobre a alegada omissão quanto ao precedente do STJ, o acórdão esclarece que a simples menção a um acórdão isolado não configura jurisprudência qualificada para fins de fundamentação obrigatória, conforme interpretação do art. 489, §1º, VI, do CPC.
Afirma ainda que o acórdão não invocou motivo que se prestaria a justificar qualquer outra decisão, que não houve exigência de prova diabólica por parte do Ministério Público, que as regras de experiência não podem suplantar a prova dos autos e que a distribuição do ônus da prova seguiu a regra legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A omissão apta a justificar embargos de declaração não se verifica quando a matéria foi devidamente enfrentada no julgamento anterior. 2. A invocação de um único acórdão não qualifica o precedente para fins de fundamentação obrigatória pelo órgão julgador. 3. Exigir que o Ministério Público prove a alegada simulação do negócio jurídico, dentro do sistema de distribuição legal do ônus da prova, não implica em prova diabólica. 4. As regras de experiência não podem suplantar as provas dos autos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 489, § 1º, VI; 1.022; 1.025; CC, art. 167, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.148.862/MG, Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, DJe 11/04/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/09/2023; STJ, AREsp nº 1.267.283/MG, Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 26/10/2022; TJES, ED nº 5000007-94.2019.8.08.0048, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, DJe 19/12/2023; TJES, ED nº 5001536-64.2020.8.08.0000, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 28/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra acórdão que negou provimento à apelação por ele manejada, mantendo a sentença que, em sede de embargos de terceiro ajuizados por
Paulo Vitor Leão Saadi
e
Carlos Eduardo Leão Saadi,
desconstituiu a penhora que recaía sobre o lote nº 94, quadra nº 01, localizado no loteamento "Morro de Setiba", em Guarapari/ES.

Alega o embargante que:
i)
o imóvel objeto da penhora foi adquirido por Paulo Sérgio Borges – réu em ação civil pública por atos de improbidade administrativa –, e essa foi a relação jurídica que se buscou dissimular por meio da compra realizada por Paulo Vitor Leão Saadi, que, à época da transação, era um adolescente que não possuía renda própria;
ii)
é resultado natural da simulação que o imóvel nunca tenha sido de propriedade de Paulo Sérgio Borges;
iii)
no voto condutor, consta que, quando da realização do negócio jurídico, Paulo Sérgio Borges não havia sequer sido condenado, em primeira instância, pela prática de atos de improbidade administrativa. Contudo, olvidou a Corte de Justiça que a condenação por ato de improbidade administrativa é irrelevante à simulação do negócio jurídico;
iv
)
segundo o artigo 167, § 1º, inciso I, do Código Civil, para a constatação da simulação do negócio jurídico, basta que este aparente conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente confere ou transmite;
v)
da mesma forma que condenações, ações em curso podem motivar a simulação de um negócio jurídico;
v
i
)
o Órgão Fracionário não se manifestou sobre precedente invocado nas razões recursais, qual seja, o Agravo Interno em Recurso Especial nº 1.762.663/DF, no qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça que transações imobiliárias em nome de terceiros ou em favor deles quando há, em face do sujeito, ações ajuizadas com vista à apuração de atos de improbidade, constitui evidência de simulação;
vi
i
)
por não ter se manifestado em relação a tal precedente, o acórdão torna-se não fundamentado;
vi
i
i)
ao sustentar que o
Parquet
não comprovou a existência de alguma das situações descritas no artigo 167, § 1º, incisos I a III, do Código Civil, o Órgão Colegiado invocou motivo que se prestaria a justificar qualquer outra decisão, o que também torna o acórdão não fundamentado;
ix
)
a tese ministerial não está assentada em meras alegações, mas na documentação cronológica de uma fraude visivelmente encenada com o propósito de ocultar o patrimônio do agente ímprobo;
x)
exigir prova direta da fraude constituiria verdadeira prova diabólica;
x
i
)
o juiz pode decidir com base nas regras de experiência;
xii)
pela regra de dinamização do encargo probatório, caberia a Paulo Vitor Leão Saadi a prova de que fora ele quem efetivamente adquirira o imóvel objeto da presente disputa judicial (id. 8119191).

Os embargados clamam pelo desprovimento do recurso (id. 8382426).

Pois bem. Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, pois sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material que macule ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento.

A omissão – único dos vícios que por ora interessa – revelar-se-á presente quando o julgador deixar de se pronunciar sobre alguma questão de fato ou de direito, arguida pela parte, e que tenha o condão, em tese, de influir nos rumos da decisão.

No caso trazido à balha, não vislumbro o vício em referência.

As insurgências relacionadas à (in)ocorrência de simulação foram enfrentadas quando do julgamento do recurso de apelação, tendo a Quarta Câmara Cível, à unanimidade, entendido que não há que se falar na ocorrência do vício do negócio jurídico em referência. Há, aqui, uma clara tentativa do embargante em rediscutir tese já decidida, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Desse teor, os arestos a seguir:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015 [...].
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.148.862/MG, Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, DJe 11/04/2024).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/09/2023).

Para perseguir seu intento em ver reconhecida a ocorrência de simulação, deverá o embargante acionar as instâncias
ad quem
, posto que o enfrentamento de tal matéria se encontra exaurido neste grau de jurisdição.

Quanto ao fato de não ter o Órgão Colegiado se pronunciado acerca de precedente invocado pelo embargante – qual seja, o Agravo Interno em Recurso Especial nº 1.762.663/DF –, entendo que isso não é bastante a convolar o acórdão em não fundamentado.

O artigo 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil enuncia que não se considera fundamentado o acórdão que deixa de seguir jurisprudência invocada pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Essa jurisprudência, todavia, não pode se resumir a um único acórdão, como, aliás, já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

“PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE. CONCEITO LIMITADO. NÃO-SURPRESA. OBSERVÂNCIA.
IURA NOVIT CURIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER NÃO PROTELATÓRIO. MULTA. AFASTAMENTO. 1. A interpretação sistemática do Código de Processo Civil, notadamente a leitura do art. 927, que dialoga diretamente com o 489, evidencia que ‘precedente’ abarca somente os casos julgados na forma qualificada pelo primeiro comando normativo citado, não tendo o termo abarcado de maneira generalizada qualquer decisão judicial.
2. A indicação de julgado simples e isolado não ostenta a natureza jurídica de ‘súmula, jurisprudência ou precedente’ para fins de aplicação do art. 489, §1º, VI, do CPC
[...] (STJ, AREsp nº 1.267.283/MG, Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 26/10/2022).

Ademais, ao contrário do que afirma o embargante, para afastar a ocorrência de simulação, o acórdão não lançou mão de motivo que se prestaria a justificar qualquer outra decisão. Ao revés, concorde ou não o
Parquet
, o ato judicial recorrido foi claro ao afirmar que estava afastando a ocorrência do aludido vício do negócio jurídico com base em dois fundamentos,
verbis
:

“Noutro flanco, não há como reconhecer a simulação do negócio jurídico celebrado entre Orlando Antônio Ferrari, Angela De Biase Ferrari, Paulo Vitor Leão Saadi, Paulo Sérgio Borges e Kathia Regina Braga Leão, com arrimo na simples argumentação de ser viciada a aquisição, em separado, da nua-propriedade e do usufruto.

A uma porque, quando entabulado o negócio jurídico entre os sobreditos contratantes, no longínquo dia 20 de junho de 2005, Paulo Sérgio Borges não havia sido condenado pela prática de atos de improbidade administrativa sequer em primeira instância, o que só veio a acontecer 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias mais tarde, quando ele, inclusive, já havia falecido.

A duas porque, para a anulação do negócio jurídico por simulação, deveria o Ministério Público Estadual produzir prova cabal da existência de alguma das situações descritas no artigo 167, § 1º, incisos I a III, do Código Civil, sob pena de, em não o fazendo, ter de suportar as consequências reservadas aos autores que deixam de se desincumbir do ônus estático da prova que lhes atribui o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Não bastasse, o acórdão embasou o entendimento supra em recentíssimos precedentes de quatro tribunais pátrios, quais sejam: Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Em momento algum exigiu-se a produção de prova diabólica, como sustenta o embargante, mas apenas de elementos hábeis a demonstrar a alegada simulação. Afinal, não se pode levar a efeito um julgamento apenas com base na visão ministerial dos fatos, sem firme sustentáculo na prova dos autos, da qual o julgador não pode se desvencilhar.

É verdade que o juiz, ao decidir, pode fazê-lo com base nas regras de experiência comum. Entrementes, colocar essas regras, baseadas em raciocínio indutivo, acima dos elementos de convicção produzidos no processo poderia dar azo a indesejado decisionismo judicial. Ao revés, há de se harmonizar tais máximas, genéricas e abstratas, com o resultado da instrução dialética. E ao assim proceder no caso em julgo, pelos motivos alhures transcritos, repriso não verificar a ocorrência da simulação.

O magistrado pode dinamizar o ônus da prova, mas, para tanto, precisa fazê-lo em decisão fundamentada, proferida
antes
do julgamento, para permitir que a parte se desincumba do ônus que lhe foi atribuído.
In casu
, isso não ocorreu, valendo, então, a regra de distribuição legal ou estática do ônus da prova, pela qual cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito (vide artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ora, a ocorrência de simulação, no sistema da distribuição legal ou estática do ônus da prova, é inexoravelmente fato constitutivo do direito do autor, não havendo, portanto, como afirmar que caberia ao embargado Paulo Vitor Leão Saadi a prova de que fora ele quem efetivamente adquirira o imóvel objeto da contenda.

De arremate, dou a matéria por prequestionada, não sendo necessário, para tanto, a citação dos dispositivos tidos como vulnerados, sendo suficiente o exame da questão federal ou constitucional neles contida, o que resta devidamente feito no presente voto.

A propósito, os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL ANULADA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE SERRA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO EM LEI. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE [...].
O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados
[...]” (TJES, ED nº 5000007-94.2019.8.08.0048, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, DJe 19/12/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME VEDADA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...]
Para fins de prequestionamento, não é necessária a citação expressa do dispositivo legal, bastando que a questão federal seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, inexistindo vício a ser suprido
[...]”

(TJES, ED nº 5001536-64.2020.8.08.0000, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 28/09/2021).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.